Tribunal: STF
Processo: HC 63019
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-14
Data de publicação: 1985-06-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. SITUAÇÕES PREVISTAS NA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO JUDICIAL. ARTS.: 194 E
SEGUINTES DA LEI 7.210/84.
AS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL SÃO
TOMADAS NO JUÍZO COMPETENTE, OBSERVADO PROCEDIMENTO
JUDICIAL, CABENDO DAS DECISÕES RESPECTIVAS RECURSO DE
AGRAVO, NÃO SENDO PERMITIDO AO TRIBUNAL PROCEDER DE OFICIO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.